Tribunal: STF
Processo: HC 225719
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar (Apelação 7000544-41.2021.7.00.0000/DF, Rel. Min. Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI).



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à reprimenda de 1 ano de reclusão, em regime aberto, com o benefício da suspensão condicional da pena por 2 anos, pela prática do crime de posse de entorpecente para uso próprio em organização militar (art. 290 do Código Penal Militar). 



    Narra a exordial acusatória:



    “(...) Consoante descrito no APF em epígrafe, no dia 15/10/2020, por volta das 16h30m, o 3° Sgt RIHAN AGMON ALVES, quando retornava do depósito, juntamente com o Soldado ROBSON, avistou o denunciado, que estava de serviço armado na Guarda do Quartel, saindo do interior de uma ambulância desativada, que estava na garagem para ser descarregada da carga da OM. 



    Estranhando tal fato, o aludido sargento resolveu verificar o episódio e, ao abrir a porta da ambulância, sentiu um forte odor característico de maconha. Assim sendo, realizou, na presença do denunciado, uma revista no interior da ambulância e, naquela oportunidade, foi encontrada uma caixa de fósforo, dentro da ambulância, com alguns palitos de fósforos e uma ponta de cigarro de maconha, conforme constatado pelo laudo pericial (doc 2, fls. 11).



    Ato contínuo, foi realizada um revista no armário do denunciado, onde foi encontrado um saco plástico contendo folhas secas em quantidade insuficiente para ser periciada (doc 2, fls 12).



    Dessa forma, verifica-se que o Soldado, HELIO BRENO LIMA FARIAS DE OLIVEIRA, de forma livre e consciente, levou substância entorpecente para uso próprio, em lugar sujeito à administração militar, incorrendo na prática de fato típico, ilícito e culpável, razão pela qual, recebida a presente denúncia, deverá ser citado, para que se veja processar e julgar, até final condenação (...).”. 



    Interposto recurso de Apelação pela defesa, o Superior Tribunal Militar negou-lhe provimento, em acórdão assim ementado: 



    APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 DO CPM. AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO CIRCUNSCRITO APENAS À MATÉRIA IMPUGNADA. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E DE LESIVIDADE. NÃO RECEPÇÃO DO ART. 290 DO CPM. IMPOSSIBILIDADE. ATIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. LEI Nº 11.343/06. NÃO PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. 



    A Apelação devolve ao Tribunal a análise integral da matéria discutida na origem, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. No entanto, tal efeito encontra limites nas razões expostas pela parte apelante. Assim, não pode a Defesa querer discutir, na instância ad quem, a matéria que deixou de ser suscitada no Juízo a quo. 



    O delito de entorpecente, descrito no art. 290 do CPM, é crime militar impróprio, de mera conduta e de perigo abstrato, razão pela qual basta, para sua configuração, a presunção danosa, não havendo a necessidade de se materializar o dano contra a incolumidade pública. 



    Dessa forma, não há que se falar em ausência de lesividade na conduta do infrator que porta substâncias entorpecentes em lugar sujeito à Administração Militar. Ademais, tanto a doutrina como a jurisprudência majoritária já reconheceram a recepção pela CF/88 do delito previsto no art. 290 do Código Substantivo Castrense. 



    Também não é o caso de se aplicar o princípio da bagatela, visto que a pequena quantidade de droga na posse do réu não pode ser usada para descaracterizar a tipicidade do crime in tela, porquanto não se pode considerar ínfimo o consumo de qualquer quantidade de substâncias proscritas dentro da Unidade Militar. 



    Por fim, insta lembrar que a jurisprudência predominante no Tribunal é pela inaplicabilidade da Lei nº 11.343/2006 no âmbito desta Justiça Especializada, devido à inadequação do referido Diploma legal às circunstâncias que permeiam a vida na caserna. 



    Logo, comprovadas autoria e materialidade, e não se vislumbrando qualquer causa que possibilite a alteração do Decreto condenatório, este deve ser mantido. 



    Apelo desprovido. Decisão por maioria. 



    Opostos Embargos Infringentes, rejeitados. 



    Nesta ação, a Defensoria Pública da União reitera o inconformismo com a condenação do paciente. Enfatiza que não se provou a materialidade. Inexiste prova de que o material contém substância proscrita. O Laudo nada diz sobre a presença de THC, que é o princípio ativo. Requer, assim, a absolvição do paciente. 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito da alegação de que a materialidade do delito não foi suficientemente comprovada, o Superior Tribunal Militar registrou: 



    Com todas as vênias, fica claro que a defesa tenta desconstituir aquela que talvez seja – juntamente com os depoimentos testemunhais – a principal prova contra o acusado, visando a absolvição de seu assistido, sem, contudo, lograr êxito. Até porque dúvidas não há de que o réu foi flagrado com substância entorpecente dentro do quartel, durante o serviço. 



    […] não existe qualquer reparo a ser feito nesse caso. Isso porque, além das provas testemunhais, do 1º e 2º Autos de Apreensão elaborados pelo presidente que lavrou o flagrante e o Relatório do APF, também foi juntado aos autos o Laudo Definitivo de Exame de Entorpecente (evento 1, doc. 9 do APF n° 7000755-81.2020.7.01.0001), atestando que o material apreendido e submetido à análise consiste em substância “Cannabis sativa L” - "maconha". 



    Para corroborar esse entendimento vale a pena registrar uma parte da sentença condenatória, que se refere aos depoimentos das testemunhas, no tocante à análise das provas de autoria e materialidade delitiva, vejamos: 



    […]



    Assim sendo, o Juiz a quo, acertadamente, proferiu sua decisão no sentido de que não há que se falar em ausência de materialidade pela quebra da cadeia de custódia, tendo em vista que as demais provas carreadas aos autos se consolidam em conjunto probatório harmônico, do qual não restam dúvidas de que o material apreendido e submetido à perícia foi aquele encontrado com o acusado. 



    Ademais, somente a título de informação, nunca é demais lembrar que este Tribunal tem decidido, por exemplo, que a eventual falta do Termo de Apreensão de drogas, que não é o caso dos autos, constitui mera irregularidade formal, notadamente quando a materialidade do delito está demonstrada por outro meio de prova. Como também é de sabença geral que a ausência de quaisquer dos Laudos, igualmente, não tem o condão de comprometer todo o conjunto probatório, se existem outros elementos probatórios anexados ao feito. 



    […] 



    De mais a mais, o que se observou caso dos autos, foi que o procedimento realizado nesse contexto seguiu o mesmo padrão normalmente utilizado em casos anteriores nesta Justiça Especializada. Sendo assim, não existe qualquer vício ou irregularidade nos autos, em condições de macular a sentença condenatória de primeiro grau. 



    Noutro giro, é digno de nota observar que a droga apreendida por esse então militar, em 15 de outubro de 2020, foi imediatamente encaminhada ao Posto Regional de Polícia Técnico-Científica da cidade de Resende/RJ, onde ficou sob os cuidados de um Perito Criminal, consoante o evento 1 – Doc 9 do APF nº 7000755- 81.2020.7.01.0001. É dizer que a dinâmica da ocorrência e a agilidade com que os procedimentos foram realizados demonstram, de forma clara, não ter havido mácula em relação à cadeia de custódia, uma vez que a substância encontrada na ambulância e no armário do acusado foi, indubitavelmente, o material submetido à exame pericial. Certo é que, segundo as provas dos autos, a defesa se satisfaz, por exemplo, em questionar lacres de acomodação da substância entorpecente apreendida, quando na verdade, deveria envidar esforços para contestar o Auto de Prisão em Flagrante, que foi confeccionado em desfavor de seu assistido. 



    Em suma, o conjunto probatório demonstra não haver nada capaz de fragilizar a cadeia de custódia probatória, não se podendo falar em dúvida sobre a materialidade delitiva, tampouco em qualquer violação ao devido processo legal. 



    Observa-se que o acórdão impugnado, ao contrário do alegado, expressamente faz menção ao Laudo Toxicológico Definitivo, no qual se concluiu expressamente que a erva constante na ponta de cigarro ‘(...) foi identificada como sendo ‘CANNABIS SATIVA L’ (MACONHA), contendo resina e canabinóis’, e arremata que ‘(...) De acordo com as normas legais em vigor trata-se de ‘ENTORPECENTE’”. 



    O produto, portanto, foi submetido à perícia técnica, que constatou tratar-se do entorpecente conhecido como maconha, sem mencionar que o paciente foi abordado em flagrante. Nesse contexto, qualquer conclusão em sentido contrário seria necessário rechaçar, além do suporte probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a idoneidade dos expertos responsáveis pelo laudo toxicológico, providência inviável em sede de Habeas Corpus (cf. HC 116.153/MS, Relª. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJ de 06/6/2013). Nessa linha de consideração: HC 134.108, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 10/6/2016; HC 119.464, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2014; HC 122.417, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 1º/7/2014



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente